Tribunal: TJSP
Processo: 1049052-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de cancelar protesto de Certidão de Dívida Ativa – Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Paulista no 13.918/2009, na esteira de incidente decidido pelo Órgão Especial desta Corte – Necessidade de mera correção aritmética da taxa de juros moratórios e da correção monetária, se porventura superiores à Taxa SELIC – Dispensada a substituição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de cancelar protesto de Certidão de Dívida Ativa – Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Paulista no 13.918/2009, na esteira de incidente decidido pelo Órgão Especial desta Corte – Necessidade de mera correção aritmética da taxa de juros moratórios e da correção monetária, se porventura superiores à Taxa SELIC – Dispensada a substituição das certidões de dívida ativa – Suspensão do crédito tributário, da cobrança, e impossibilidade de protesto das certidões até a retificação dos títulos executivos, ante a sua iliquidez – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049052-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANUEL
GOMES PEREIRA - EPP, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADOR
GERAL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 2 de 12
VOTO No 28702
APELAÇÃO CÍVEL No 1049052-22.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): MANUEL GOMES PEREIRA EIRELI
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
cancelar protesto de Certidão de Dívida Ativa Reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei Paulista no 13.918/2009, na
esteira de incidente decidido pelo Órgão Especial desta Corte
Necessidade de mera correção aritmética da taxa de juros
moratórios e da correção monetária, se porventura superiores à
Taxa SELIC Dispensada a substituição das certidões de dívida
ativa
Suspensão do crédito tributário, da cobrança, e
impossibilidade de protesto das certidões até a retificação dos
títulos executivos, ante a sua iliquidez Apelação provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Manuel Gomes
Pereira Eireli contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Procurador Geral do Estado de São Paulo, consistente nos protestos das
CDAs nos 1.266.647.422, 1.266.971.600, 1.267.916.947, 1.269.586.304
e 1.269.952.668, cujos juros são superiores à taxa Selic (fls 1/23).
Processo distribuído ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Liminar deferida (fls 109/110). Ordem depois
negada concedida (r. sentença a fls 139/141).
Apelação da empresa autora focada nestas teses: a) juros
superiores a Selic; b) iliquidez das CDAs; c) impossibilidade de protesto;
d) juros inconstitucionais praticados pelo fisco estadual (fls 148/162).
Apelo respondido (fls 168/176).
Remessa necessária.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 189).
É o relatório.
1- Já está firmado o entendimento de que nada impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 3 de 12
protesto de Certidões de Dívida Ativa.
O artigo 784, inciso IX, do Código de Processo Civil,
considerou títulos extrajudiciais a certidão de dívida ativa da Fazenda
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei.
Certo que mesmo antes da vigência do Código Processual
de 2015 tentou-se debater inconstitucionalidade do protesto dos títulos
fiscais, até então previsto na Lei Federal no 9.492/1997, redação dada
pela de no 12.767/2012:
Art. 1o - Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova
a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos
e outros documentos de dívida.
Parágrafo único - Incluem-se entre os títulos sujeitos a
protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas.
Na pendência de julgamento da ADIN no 5135/DF, sobre a
inconstitucionalidade formal deste texto, o digno Procurador Geral da
República traçou importante análise:
A requerente alega inconstitucionalidade formal e indica
precedente do Supremo Tribunal Federal que, hipoteticamente,
demonstraria o posicionamento da Corte quanto à necessidade de
pertinência temática de emendas parlamentares a projetos de lei de
conversão de medidas provisórias. Como bem salientaram a Advocacia-
Geral da União e o Congresso Nacional, contudo, o precedente não
resume o entendimento do STF a esse respeito. No julgamento aventado
pela requerente (ADI 1.050/MC/SC), discutia-se pertinência de emendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 4 de 12
apresentadas por parlamentares a projeto de lei cuja iniciativa era do
chefe do Poder Executivo, as quais resultavam em aumento de despesa
originalmente prevista e que descaracterizavam a proposição legislativa
original. A situação presente é distinta. Trata-se de projeto de lei de
conversão de medida provisória, mas a iniciativa referente a normas
que tratem de protesto extrajudicial e títulos de dívida não é reservada e
não houve aumento de despesa ou descaracterização da proposição
originária.
Dessa forma, não há que se falar em afronta à pertinência
temática na inclusão do artigo 25 da Lei no 12.767/2012 para conversão
de Medida Provisória no 577/2012.
O Superior Tribunal de Justiça legitimou essa medida:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROTESTO
DE CDA LEI 9.492/1997 INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM
A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O “II PACTO
REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS
ACESSÍVEL,
ÁGIL
E
EFETIVO”

SUPERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1- Trata-se de Recurso Especial que
discute, à luz do art. 1o da Lei 9.492/1997, a possibilidade de protesto
da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial (art.
586, VIII, do CPC) que aparelha a Execução Fiscal, regida pela Lei
6.830/1980. 2- Merece destaque a publicação da Lei 12.767/2012, que
promoveu a inclusão do parágrafo único no art. 1o da Lei 9.492/1997,
para expressamente consignar que estão incluídas “entre os títulos
sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e
fundações públicas”. 3- Não bastasse isso, mostra-se imperiosa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 5 de 12
superação da orientação jurisprudencial do STJ a respeito da questão.
4- No regime instituído pelo art. 1o da Lei 9.492/ 1997, o protesto,
instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para
constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro,
modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado,
desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para
abranger todos e quaisquer “títulos ou documentos de dívida”. Ao
contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime
jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos
cambiais. 5- Nesse sentido, tanto o STJ (RESP 750805/RS) como a
Justiça do Trabalho possuem precedentes que autorizam o protesto, por
exemplo, de decisões judiciais condenatórias, líquidas e certas,
transitadas em julgado. 6- Dada a natureza bifronte do protesto, não é
dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger,
sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas
públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da
Fazenda Pública. 7- Cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema
controvertido sob espectro jurídico, ou seja, quanto à sua
constitucionalidade e legalidade, nada mais. A manifestação sobre essa
relevante matéria, com base na valoração da necessidade e pertinência
desse instrumento extrajudicial de cobrança de dívida, carece de
legitimação, por romper com os princípios da independência dos
poderes (art. 2o da CF/1988) e da imparcialidade. 8- São falaciosos os
argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu
mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito
passivo não participou da constituição do crédito. 9- A Lei das
Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 6 de 12
dívida ativa, e não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que
veda, em caráter permanente, a instituição, ou utilização, de
mecanismos de cobrança extrajudicial. 10- A defesa da tese de
impossibilidade do protesto seria razoável apenas se versasse sobre o
“Auto de Lançamento”, esse sim procedimento unilateral dotado de
eficácia para imputar débito ao sujeito passivo. 11- A inscrição em
dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que
poderá ser levada a protesto, decorre ou do exaurimento da instância
administrativa (onde foi possível impugnar o lançamento e interpor
recursos administrativos) ou de documento de confissão de dívida,
apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de
Confissão para adesão ao parcelamento, etc). 12- O sujeito passivo,
portanto, não pode alegar que houve “surpresa” ou “abuso de poder”
na extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na
apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento e entrega da
DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) corresponde
integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra
de câmbio. 13- A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa
aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste,
para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante
provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado
a protesto. 14- A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com
o contexto histórico e social. De acordo com o “II Pacto Republicano de
Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo”, definiu-
se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação
jurisdicional a “revisão da legislação referente à cobrança da dívida
ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 7 de 12
procedimentos em âmbito judicial e administrativo”. 15- Nesse sentido,
o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da legalidade
normas expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de
Janeiro e de Goiás que, respectivamente, orientam seus órgãos a
providenciar e admitir o protesto de CDA e de sentenças condenatórias
transitadas em julgado, relacionadas às obrigações alimentares. 16- A
interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que
corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos
próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a
publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a
limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao
cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do
Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente
adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos
jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de
Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e
controle de eficiência na prestação de serviços). 17- Recurso Especial
provido, com superação da jurisprudência do STJ (REsp no
1126515/PR, 2a Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j.
03/12/2013).
Tampouco haveria qualquer traço de ilegalidade na inclusão
do nome do contribuinte e/ou consumidor em cadastros como SERASA,
SCPC ou CADIN, por conta da existência de títulos em princípio
exigíveis, ou no caso de pendência de execução fiscal mesmo que
embargada, porque a notícia do processo é pública, como toda ação
judicial (ressalvados os casos de segredo de justiça), disponível na rede
mundial de computadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 8 de 12
Idêntico raciocínio vale para os casos de protesto cambiário,
cuja função imediata consiste em publicizar a apresentação do título
vencido e não pago. E mais. Acentuo os efeitos salutares decorrentes
dessa cautela estatal, em prol de toda atividade econômica: a publicidade
protege não apenas o Fisco que, aliás, dispõe de outros meios hábeis
para cobrar seus créditos mas protege, sobretudo, os particulares que
porventura venham a negociar com a empresa devedora. Ela resguarda
estes negociantes sobre os eventuais riscos e consequências deletérias
aos seus contratos, bem como permite ao ente estatal maior eficiência e
menor custo por meio simplificado para satisfação da dívida pública.
Reporto-me aqui aos precedentes desta Corte Bandeirante:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Certidão de
dívida ativa Protesto Possibilidade Extensão do protesto a outros
documentos de dívida Inteligência das Leis 11.331/02 e 9.941/97, esta
com as alterações promovidas pela Lei 12.767/12 Titulo executivo
extrajudicial
Parecer Normativo no 076/05-E
Precedentes

Nulidade Inocorrência Recurso não provido (Apelação Cível no
1026646-80. 2014.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Marcelo Semer, j. 09/03/2015).
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
Pretensão de exclusão de protesto de CDAs

Descabimento Protesto que não tem por único objetivo caracterizar a
impontualidade do devedor, sendo autorizado expressamente pela Lei no
9.492/1997, segundo a redação conferida pela Lei no 12.767/2012
Forma legítima de pressionar o devedor inadimplente a cumprir sua
obrigação Providência que não inviabiliza a atividade da empresa
Entendimento adotado pelo E. STJ no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 9 de 12
1.126.515/PR MANDADO DE SEGURANÇA Vício no processo
legislativo
Inocorrência
Mesmo antes da edição da Lei no
12.767/2012 já seria viável o protesto da CDA
Ausência de
irregularidade de medida de simples publicização de ato já público
Precedentes Recurso improvido (Apelação Cível no 1027899-31.2014.
8.26.0562, 2a Câmara de Direito Público, relator Desembargador
Cláudio Augusto Pedrassi, j. 28/04/2015).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PRETENSÃO À
SUSTAÇÃO DE PROTESTO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA JURISDICIONAL IMPOSSIBILIDADE. 1- No caso concreto,
a verossimilhança do direito alegado não está demonstrada, porquanto,
o parágrafo único, do artigo 1o, da Lei Federal no 9.492/97, introduzido
pela Lei Federal no 12.767/12, autoriza o protesto de Certidão de
Dívida Ativa. 2- Precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça e desta E. Corte de Justiça. 3- Decisão agravada, mantida. 4-
Recurso de agravo de instrumento, desprovido (Agravo de Instrumento
no 2033026-33.2015.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Francisco Bianco, j. 13/04/2015).
Por fim, importa noticiar que o Eg. Órgão Especial dessa
Corte Bandeirante decidiu sobre o mesmo tema, desacolhendo a
Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, sob
relatoria do douto Desembargador Arantes Theodoro:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
12.767/2012, que acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a
admitir extração de protesto de certidões de dívida ativa Alegação de
falta de pertinência temática entre a emenda legislativa que acrescentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 10 de 12
aquela disposição e o teor da Medida Provisória submetida a exame
Irrelevância Pertinência temática que a Constituição da República só
reclama nos casos nela indicados em “numerus clausus”, rol que não
compreende o tema em questão Sanção presidencial que, ademais,
validou o acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido, destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela modificação

Inconstitucionalidade não reconhecida
Arguição desacolhida (j.
29/04/2015).
2- Não há mais dúvida acerca da inconstitucionalidade da
Lei no 13.918/09. O Colendo Órgão Especial desta Corte já resolveu a
questão no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012. 8.26.0000, relatado pelo douto Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti (j. 23/02/2013), assim ementada:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente
da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 11 de 12
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE no 183.907- 4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049052-22.2019.8.26.0053 - Voto no 28702 Página 12 de 12
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada
pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.
Destarte, há necessidade de retificação das Certidões de
Dívida Ativa que porventura tenham aplicado para os juros moratórios e
correção monetária valores superiores à taxa SELIC.
Para tanto, basta cálculo aritmético para correção das
certidões, sendo, portanto, desnecessária a substituição da CDA.
Até que isso seja feito, o crédito tributário e a sua cobrança
deverão ficar suspensos.
Por meu voto, dou provimento à apelação da empresa
autora para declarar que a CDA ficará suspensa até que sejam refeitos os
cálculos dos juros, autorizado o posterior protesto desse título.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator